Tribunal: CARF
Processo: 10805.904197/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.904197/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.818 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2023
Recorrente
VIGEL SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente para
reverter o indeferimento do pedido de ressarcimento e não homologar a compensação declarada.
Conforme a decisão recorrida, o instituto da homologação tácita não é aplicável, visto que o
despacho decisório com ciência ao contribuinte ocorreu dentro do prazo de 5 (cinco) anos, e no
mérito não houve comprovação da origem do pretenso crédito alegado.
Nas razões do recurso, a Recorrente pleiteia o reconhecimento da prescrição, com
a extinção do crédito em questão, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
Este é o relatório.
Voto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.904197/2012-98
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.904197/2012-98

Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, uma vez que foi apresentado dentro do prazo
de 30 (trinta) dias.
Como mencionado anteriormente, a Recorrente pleiteia o reconhecimento da
prescrição e a extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do CTN. Alega também o
dever da administração pública de observar a Súmula Vinculante no 08 do STF, que declarou
inconstitucionais os parágrafos únicos do artigo 5o do Decreto-Lei 1569/77 e os artigos 45 e 46
da Lei 8.212/91, que tratam da prescrição e decadência de crédito tributário. Não houve
questionamento contra os fundamentos da decisão recorrida, que afastou o instituto da
homologação tácita e a ausência de provas para comprovar a origem do crédito.
Pois bem.
Em primeiro lugar, é importante destacar que o presente processo não trata da
constituição do crédito tributário por meio de lançamento, o qual está sujeito ao prazo
prescricional estabelecido no artigo 173 do CTN. O presente processo, ao contrário do
entendimento equivocado da Recorrente, refere-se à análise do crédito apurado e utilizado pela
contribuinte, objeto do PER/DCOMP, sujeitando-se ao prazo previsto no art. 74 da Lei 9.430, de
1996, e na Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012 (a mesma regra consta da IN anterior e
da atual, IN RFB no 1.717, de 2017):
Lei 9.430, de 1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012:
Art. 44.
(...)
§ 2o. O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação.
Considerando que a DCOMP no 32401.64412.211207.1.3.10-4448 foi transmitida em
21/12/2007 e que a ciência do Despacho Decisório que não a homologou ocorreu em 14/11/2012,
não se configurou a homologação tácita da compensação declarada. Isso porque a Recorrente tomou
ciência do Despacho Decisório antes de completar 5 anos a partir do envio da DCOMP.
Nesse contexto, não cabe falar em prescrição para lançamento do crédito tributário,
pois essa questão não se aplica ao presente caso, tampouco em homologação tácita, visto que os atos
realizados ocorreram dentro do prazo de 5 (cinco) anos.
Além disso, a Súmula Vinculante no 08 do STF, que declarou a inconstitucionalidade
dos parágrafos únicos do artigo 5o do Decreto-Lei 1569/77 e dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, não
se aplica ao presente caso, pois essas normas não estão relacionadas ao crédito em análise. O
primeiro dispositivo legal trata da não cobrança de débito tributário em valor ínfimo, enquanto o
segundo se refere à seguridade social, questão distinta do crédito de PIS/COFINS.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.818 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.904197/2012-98

Por fim, é importante observar que a Recorrente não contestou a decisão que negou
seu direito devido à falta de comprovação da origem do crédito, tornando-se, assim, definitiva a
decisão recorrida nesse ponto, de acordo com o parágrafo único do artigo 42 do Decreto no
70.235/72.
Portanto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus

Fl. 71
DF CARF MF
Original